Tribunal: TJBA
Processo: 0318903-61.2014.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0318903-61.2014.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Recorrente: Marcos Marinho Ferreira Recorrente: Damião Ferreira de Jesus Advogada: Dra. Valentina Silva Souza Dias (OAB/BA: 82.386) Advogado: Dr. Antônio Augusto Graça Leal (OAB/BA: 30.580) Advogado: Dr. William de Jesus Souza (OAB/BA: 71.608) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Carlos André Milton Pereira Origem: Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. SUBMISSÃO DOS RECORRENTES A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcos Marinho Ferreira e Damião Ferreira de Jesus, em face da decisão que os pronunciou nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal, concedendo-lhes o direito de recorrerem em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “Noticiam os autos do presente inquérito policial que na data de 04 de maio de 2014, por volta das 23h00min, no Povoado Ovo da Ema, Distrito de Maria Quitéria, neste município [Feira de Santana], Damião Ferreira de Jesus e Marcos Marinho Ferreira, vulgo ‘BUJÃO’, ora denunciados, em comunhão de desígnios, com animus necandi, deflagraram disparos de arma de fogo contra a vítima Helenildo Ferreira Moraes, vulgo ‘NEM’, a qual veio a óbito em razão dos ferimentos na madrugada do dia 05 de maio de 2014 no Hospital Clériston Andrade. Segundo restou apurado, a vítima se encontrava no estabelecimento comercial denominado ‘bar de Luciano’, situado no local do fato, onde também estavam presentes os denunciados, sendo que em determinado momento a vítima e os denunciados passaram a discutir, tendo o segundo denunciado, Marcos Marinho Ferreira, vulgo ‘BUJÃO’, em razão desta simples discussão, sacado a arma de fogo que já vinha portando, oportunidade em que surpreendeu a vítima e deflagrou dois disparos contra a mesma, tendo sua arma de fogo apresentado defeito após estes disparos. Ato contínuo, o primeiro denunciado, Damião Ferreira de Jesus, passou a disparar a sua arma de fogo contra a vítima, tendo atingido a mesma com ao menos outros três disparos, conforme Laudo Pericial. Após a prática do delito, os denunciados empreenderam fuga juntos, e somente foram localizados pela Autoridade Policial cerca de um mês após o fato, tendo o segundo denunciado, Marcos Marinho Ferreira, vulgo ‘BUJÃO’, confessado a prática delitiva em seu interrogatório”. III – Em suas razões de inconformismo, pugnam os Recorrentes pela impronúncia, diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e da fragilidade do acervo probatório, e, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras. IV – A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). V – Na hipótese vertente, em que pese as alegações formuladas pela defesa, inviável o acolhimento do pedido de impronúncia. In casu, a materialidade e os indícios de autoria/participação, no limite próprio do judicium accusationis, encontram amparo no laudo de exame de necrópsia (Ids. 101226986/101226987), no Relatório de Local de Encontro de Cadáver (Ids. 101226594/101226595), no depoimento prestado na fase inquisitorial por Eric Willian Boaventura Braga - valorado como prova não repetível em razão de seu falecimento - bem como na confissão extrajudicial de Marcos Marinho Ferreira e nos depoimentos judiciais que corroboraram elementos objetivos da dinâmica delitiva. Na lição de Renato Brasileiro de Lima, prova não repetível “é aquela que, uma vez produzida, não tem como ser novamente coletada ou produzida, em virtude do desaparecimento, destruição ou perecimento da fonte probatória”. Acrescenta o citado autor que, “nos mesmos moldes do que ocorre com as provas cautelares, o contraditório também será diferido em relação às provas não repetíveis. Para que possam ser utilizadas no curso do processo, imperiosa será a observância do contraditório sobre a prova, permitindo que as partes possam discutir sua admissibilidade, regularidade e idoneidade. Não há, todavia, necessidade de realizá-las novamente no curso do processo penal, até mesmo porque provavelmente isso não seria possível”. (in Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. Rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 658-659). O depoimento da testemunha Eric Willian Boaventura Braga colhido na fase policial - tendo em vista o seu falecimento (conforme noticiado pelo membro do Parquet durante a audiência realizada em 26/04/2024, Id. 101227140) - tem natureza não repetível, de modo que sua judicialização ocorreu por meio do contraditório diferido, isto é, apesar de produzida ainda na fase inquisitorial, a parte teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa durante a instrução processual. VI – A partir do relato de Eric, que afirmou ter ouvido, no contexto imediato dos fatos, a indicação dos nomes/apelidos dos supostos autores do crime, o Setor de Investigações (SI) da Polícia Civil passou a realizar diligências. No Relatório de Investigação Criminal (RIC) datado de 21/05/2014 (Ids. 101226970/101226971), os investigadores confirmaram a qualificação dos suspeitos: “Bujão” foi identificado como Marcos Marinho Ferreira e “Damião” foi identificado como Damião Ferreira de Jesus. Após a identificação das residências, os Réus foram intimados; em 30/05/2014, ambos compareceram à Delegacia, acompanhados pelo advogado Bel. Antônio Augusto Graça Leal, oportunidade em que Marcos confessou a autoria do crime e Damião, embora tenha admitido sua presença no local, negou ter efetuado disparos contra a vítima. Como visto, dos elementos probatórios colhidos nos autos, destaca-se, inicialmente, o depoimento de Eric Willian Boaventura Braga - prestado na fase inquisitorial e valorado como prova irrepetível. De um lado, Eric afirmou não ter visualizado os rostos dos autores do crime; de outro, relatou que ouviu os disparos, que viu duas motocicletas deixarem o local (logo após o fato) e que recebeu, ainda no contexto imediato, informações de frequentadores do bar acerca da suposta participação de “Bujão” e Damião. Soma-se a esse depoimento a confissão extrajudicial de Marcos, que assumiu a autoria dos disparos, não obstante tenha apresentado versão defensiva e negado a participação de Damião. Por fim, os depoimentos colhidos em juízo, embora não contenham reconhecimento visual direto dos executores do homicídio, conferem lastro aos elementos informativos, pois confirmam pontos objetivos da dinâmica delitiva: Wélida relatou que Helenildo retornou sozinho ao bar e que soube, por terceiros, que dois homens ingressaram no estabelecimento e efetuaram os disparos; Eliete reproduziu informações recebidas após o fato; Luiz Carlos e Ana Paula confirmaram a presença da vítima no local, os disparos, a correria, o encontro de Helenildo caído e ainda consciente e o imediato socorro prestado. Tais elementos - concatenados ao depoimento irrepetível de Eric e à confissão extrajudicial de Marcos - formam um conjunto probatório mínimo, coerente e suficiente para preservar a competência constitucional do Conselho de Sentença, a quem caberá o exame aprofundado da autoria, da participação e das teses defensivas. VII – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial. No entanto, na espécie, a convergência dos relatos colhidos em juízo com a prova técnica, o relato de Eric Willian Boaventura Braga (prova irrepetível submetida ao contraditório diferido) e a confissão extrajudicial do Recorrente Marcos Marinho Ferreira é o que confere a necessária suficiência aos indícios de autoria. Na espécie, a Magistrada a quo, após o exame do material probatório, adotou fundamentação suficiente e idônea para respaldar a decisão de pronúncia. Assim, ante a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. VIII – Subsidiariamente, requer a defesa o afastamento das qualificadoras, todavia, melhor sorte não lhe assiste. Com relação às qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, a Juíza a quo, ao prolatar a pronúncia, expôs a seguinte motivação: “Pelo que dos autos constam, a motivação do crime sucedeu aparentemente em razão de uma simples discussão travada entre os denunciados e a vítima. O depoimento de Wélida (ID 478079206) menciona que ‘uma virada de ano, Helenildo havia brigado com Marcos e com Damião, no mesmo bar onde ocorreu o crime’. O próprio Marcos, em seu interrogatório na delegacia, relata que a vítima ‘foi em direção até o interrogado tirar satisfação, e lhe disse ‘qual é, porque você está me encarando’’. Esses fatos podem, em tese, configurar motivo fútil, uma vez que o delito teria sido perpetrado em razão de um desentendimento banal. Assim, a análise aprofundada da motivação compete ao Tribunal do Júri, pelo que fica impossível, neste momento, afastar a aludida qualificadora. Tem-se, ainda, a aparência de que o crime foi perpetrado sem dar chance de defesa à vítima, na medida em que as circunstâncias que nortearam o delito sugestiona que ela foi colhida de inopino pela ação dos agressores. Embora tenha havido uma discussão anterior entre os denunciados e a vítima, a intervenção armada, supostamente, introduziu um elemento surpresa, sugerindo, por consequência, a incidência da qualificadora do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido”. IX – As qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, o que não ocorre na hipótese sob exame. In casu, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que as qualificadoras não são manifestamente descabidas. Havendo elementos indicativos de que o crime teria decorrido de discussão banal ou desavença anterior, a qualificadora do motivo fútil, nesta fase, não se mostra manifestamente improcedente. Ademais, há elementos mínimos que, nesta fase de cognição limitada, impedem o decote da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, cabendo ao Conselho de Sentença valorar definitivamente se a dinâmica narrada configurou recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Logo, não tendo restado estreme de dúvidas a não incidência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, forçosa a apreciação da situação fática pelo Conselho de Sentença. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito. XI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0318903-61.2014.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Recorrentes, Marcos Marinho Ferreira e Damião Ferreira de Jesus, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.